Tribunal: CARF
Processo: 10880.903257/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903257/2017-67
ACÓRDÃO
1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare
a nulidade de despacho decisório ou acórdão de DRJ por alegada ausência
de motivação.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator, para reconhecer o direito creditório referente às estimativas mensais quitadas via
compensação (Súmula Carf no 177) e homologar as compensações até o limite do crédito adicional
reconhecido.
Sala de Sessões, em 18 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão prolatada no âmbito da 3a
Turma da DRJ 04, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, referente ao processo de PER eletrônico (no 34052.38207.140515.1.7.02-5043 e
demais) no qual se pretendeu compensar débitos próprios com alegado crédito de Saldo Negativo
de IRPJ, apurado no ano calendário de 2013, no valor original de R$ 25.246.878,61.
2. De acordo com a análise do crédito, não foram confirmadas as seguintes
parcelas:

Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
3
3. Ao analisar as parcelas de crédito informadas para composição do saldo negativo,
ocorreu a homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP no
34052.38207.140515.1.7.02-50431, conforme demonstrativo abaixo:

4. Do total das parcelas de composição do crédito referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente, apenas o montante correspondente ao IRRF foi integralmente
confirmado, o que resultou em um saldo devedor total de R$ 14.853.607,80, não homologando a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
00245.26733.151215.1.3.02-8411
e
34095.46734.200416.1.3.02-0409, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no
procedimento eletrônico de validação do crédito (R$ 13.672.207,08).
5. Irresignada, em sede de preliminares, a recorrente suscita, inicialmente, a
absoluta nulidade do despacho decisório por não conter a indicação dos fundamentos e dos
critérios que levaram a Autoridade Fiscal à não confirmação da parcela do saldo negativo de IRPJ,
composta pelo Imposto de Renda pago no exterior pela GOODYEAR VENEZUELA, sua controlada,
rejeitada sob alegação de “ausência de previsão legal para dedução”, carecendo, segundo a
mesma, de fundamentos legais, caracterizado, portanto, o cerceamento do direito de defesa.
6. Na sequência, a mesma invoca a inovação do critério jurídico, sob alegação da
DRJ não ter enfrentado, objetivamente, os critérios para desconsideração do Imposto de Renda
pago no exterior pela Recorrente.
7.Quanto ao mérito, a recorrente alega que o procedimento adotado por ela, está
em total conformidade com a legislação que trata da compensação do IR pago no exterior, além
de destoar da interpretação sistemática do § 15, do artigo 14, da IN SRF 213/02, imputado pela
fiscalização:
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
8. Assim, a recorrente alegou demonstrar que inexiste qualquer vedação para
aproveitamento do Imposto pago no exterior em períodos subsequentes à apuração do crédito,
justificando que:
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
4
33. O IR que deu origem ao crédito foi pago pela GOODYEAR VENEZUELA, na
condição de empresa controlada da Recorrente, que então detinha 100% de suas
ações:

34. Para comprovação da participação direta da Recorrente na GOODYEAR
VENEZUELA, foram apresentados (i) cópias dos contratos de compra e venda
devidamente traduzidos por tradutor juramentado, os quais comprovam a
aquisição pela Recorrente da totalidade das ações da GOODYEAR VENEZUELA
(doc.
5 da Manifestação de Inconformidade); e (ii) estatuto social da GOODYEAR
VENEZUEA (doc.6 da Manifestação de Inconformidade), devidamente traduzido
por tradutor juramentado.
35. Inicialmente, a Recorrente esclarece que os valores utilizados para
compensação no ano-calendário de 2013 (objeto de discussão nesses autos) estão
relacionados ao Imposto de Renda pago pela GOODYEAR VENEZUELA em períodos
anteriores (anos-calendário 2011 e 2012), que não foram integralmente
compensados nos respectivos anos-calendário.
36. Conforme disposição regulamentar expressa, o tributo recolhido no exterior
que não puder ser compensado no respectivo ano-calendário pode ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
37. A esse respeito, conforme mencionado, a decisão recorrida afirmou que a
Recorrente não teria direito a compensar o Imposto de Renda pago no exterior
relativo aos anos calendários de 2011 e 2012 por ter apurado lucro real positivo
nesses anos, o que no seu entendimento seria contrário ao § 15 do artigo 14 da IN
SRF 213/02.
38. Diferentemente do que considerou a decisão recorrida, o § 15, do artigo 14,
da IN SRF 213/02 não veda o aproveitamento do crédito relativo ao imposto pago
no exterior em períodos subsequentes ao da apuração. Apenas esclarece que,
caso a pessoa jurídica no Brasil apure lucro real negativo – inexistindo, portanto,
imposto a ser compensado – ainda assim o Imposto de Renda pago no exterior
poderá ser aproveitado, devendo ser ‘carregado’ para os anos-calendários
subsequentes. Trata-se de uma garantia e não de um impeditivo, como
equivocadamente entendeu a decisão recorrida.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
5
39. É fato que o § 15, do artigo 14, da IN SRF 213/02, fala expressamente da
hipótese em que a pessoa jurídica brasileira apura prejuízo no exercício. Porém,
bastava a decisão recorrida prosseguir com a leitura do dispositivo para
encontrar, nos parágrafos seguintes do próprio artigo 14, as regras que tratam do
aproveitamento do saldo de crédito na hipótese em que a pessoa jurídica
brasileira apura lucro real no exercício, mas em montante insuficiente para
consumir todo o crédito apurado.
9. Dito isso, sustenta ainda a existência de previsão regulamentar autorizativa,
concebendo a compensação realizada pela recorrente em 2013, ao contrário da decisão prolatada,
de modo a confirmar que o crédito oriundo do Imposto de Renda pago no exterior pela
GOODYEAR VENEZUELA, nos anos de 2011 e 2012, não foi integralmente consumido nos próprios
exercícios, aproveitando-se da parcela remanescente no ano de 2013.
10. Assim, juntou os comprovantes de pagamentos, consularizados, referente ao
ano-calendário de 2011, cujo valor pago no exterior foi de 94.871.786,00 VEF (Bolívares) (doc. 7 da
Manifestação de Inconformidade) o que, conforme demonstrativo de conversão e compensação
do período (doc. 8 da Manifestação de Inconformidade), correspondia a R$ 37.956.586,52.
11. E, deste montante, alega que utilizou apenas R$ 27.923.219,00 para
compensação no próprio exercício, sendo parte para compensação de IRPJ e parte para
compensação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”). Tais compensações foram
integralmente homologadas pelas autoridades fiscais, conforme despachos decisórios proferidos
em
relação
aos
PER/DComp
no
10749.95310.281113.1.7.02-0113
e
no
02797.60629.060916.1.7.03-5948 (doc. 11 da Manifestação de Inconformidade), restando,
portanto, segundo a recorrente, em um saldo de IR pago no exterior no valor de R$ 10.033.366,63
para aproveitamento em períodos posteriores.
12. Quanto ao ano-calendário de 2012, juntou os comprovantes de pagamento
(doc. 9 da Manifestação de Inconformidade), também devidamente consularizados,
demonstrando que o Imposto de Renda pago pela Recorrente no exterior foi de 63.266.015,00
VEF (Bolívares), que convertidos para Reais correspondiam a R$ 27.665.538,00 (doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade).
13. Assim, o montante utilizado para compensação foi de R$ 21.882.405,95, sendo
R$ 7.834.363,72 correspondentes a parte do saldo apurado no ano-calendário de 2011 e R$
14.048.042,23 correspondentes ao IR pago no próprio ano-calendário de 2012, restando,
portanto, segundo a recorrente, o valor de R$ 13.617.495,66 para utilização em períodos
posteriores (doc. 10 da Manifestação de Inconformidade).
14. Ou seja, segundo alega, mesmo utilizando parte do IR pago no exterior para
compensação do IRPJ e CSLL devidos no Brasil nos anos de 2011 e 2012, ainda acumulou saldo no
valor de R$ 15.816.498,57, passível de compensação em exercícios futuros, sendo (i) R$
2.199.002,91, referente ao Imposto de Renda pago no exterior em 2011 e (ii) R$ 13.617.495,66,
referente ao Imposto de Renda pago no exterior em 2012, totalizando R$ 15.816.498,57, sendo
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
6
que, o montante de R$ 8.701.865,83 foi utilizado para compensação no ano de 2013, sendo esse o
objeto do PER/DCOMP.
15. Destaca a recorrente que a legitimidade do crédito correspondente ao IR pago
no exterior referente ao ano de 2011, já foi analisado, por oportunidade do processamento dos
PER/DComp n°s 10749.95310.281113.1.7.02-0113 e no 02797.60629.060916.1.7.03-5948
(atualmente
objeto dos
Processos
Administrativos
no 10.880.982.262/2016-47 e no
10.880.982.263/2016-91), tendo sido integralmente confirmado o valor correspondente ao IR
pago no exterior.
16. Quanto ao saldo negativo, menciona que o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2013 foi composto, em parte, pelo saldo da GOODYEAR VENEZUELA nos anos de
2011 e 2012, apresentando planilhas de conversão, discriminando o cálculo por comprovante
entregue, apontando um valor de imposto pago pela GOODYEAR VENEZUELA no valor de R$
37.956.586,52 em 2011 e R$ 27.665.538,89 em 2012.
17. Por meio dessa planilha, demonstrou que utilizou os valores de R$ 1.717.049,64
(oriundo dos pagamentos realizados em 2011) e R$ 6.984.816,19 (oriundo dos pagamentos no
exterior realizados em 2012) para compensação com o IRPJ devido em 2013.
18. A recorrente ainda apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa-Jurídica (“DIPJ”) 2012, referente ao ano-calendário 2011 (doc. 14 da Manifestação de
Inconformidade), e DIPJ 2013, referente ao ano-calendário de 2012 (doc. 15 Manifestação de
Inconformidade), alegando que os resultados provenientes da GOODYEAR VENEZUELA referentes
aos anos-calendário 2011 e 2012 foram declarados nas DIPJ 2012 e DIPJ 2013 nas linha 7 da Ficha
09A (docs.14 e 15 da Manifestação de Inconformidade), que é destinada justamente aos lucros
disponibilizados no exterior.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
7

19. Por fim, evidencia que a totalidade dos lucros apontados na referida linha é
proveniente da GOODYEAR VENEZUELA, única participação societária detida pela Recorrente no
exterior naquele período, correspondendo ao valor total do resultado de equivalência patrimonial
da “CA GOODYEAR DE VENEZUELA”, lançado na Ficha 62 das DIPJs 2012 e 2013.
20. A Recorrente juntou os documentos (DIPJ 2012 e DIPJ 2013, docs.14 e 15 da
Manifestação de Inconformidade e escrituração contábeis, docs.16 e 17 da Manifestação de
Inconformidade) e, adicionalmente, para suportar o lucro apurado na Venezuela, juntou as
demonstrações financeiras da GOODYEAR VENEZUELA de 2013 (doc. 18 da Manifestação de
Inconformidade), devidamente traduzidas.
21. No tocante à parcela componente do crédito que tem origem em pagamentos
de IRPJ apurado por estimativa no mês de abril de 2013, quitados por meio de compensação
formalizada em três DComp, das quais duas não foram homologadas pela RFB e uma foi
homologada parcialmente, alega que essas três DComp que não foram integralmente
homologadas estão sendo discutidas nos Processos Administrativos no 10880-972.420/2016-51, no
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
8
10880-972.422/2016-40 e no 10880-982.263/2016-91, todos com exigibilidade suspensa em razão
de pendência de julgamento de Manifestação de Inconformidade.
22. Para a recorrente, independentemente do desfecho dos processos
administrativos, as estimativas mensais quitadas via compensação devem continuar a compor o
saldo negativo de IRPJ apurado em um dado ano calendário.
23. Quanto a diferença de R$ 2.446,73 no pagamento do DARF referente ao período
de apuração de abril de 2013, alega que apresentou a cópia do DARF correspondente (doc. 22 da
Manifestação de Inconformidade), a qual aponta o pagamento no valor exato de R$ 270.819,77,
apto a confirmar o crédito utilizado na composição do saldo negativo apurado no ano-calendário
de 2013.
24. Ao final, a recorrente pleiteia a nulidade da decisão, quer em razão das
questões de mérito, com a homologação INTEGRAL da compensação declarada por meio da
DCOMP
no
34052.38207.140515.1.7.02-5043
(e
das
DComp
relacionadas
n°s
20418.02081.210515.1.7.02-3998,
00245.26733.151215.1.3.02-8411
e
34095.46734.200416.1.3.02-0409). No tocante à parcela do crédito que tem origem nas
estimativas compensadas pela Recorrente, requer-se o sobrestamento deste processo até o
julgamento definitivo dos processos administrativos no 10880-972.420/2016-51, no 10880-
972.422/2016-40 e no 10880-982.263/2016-91, como forma de evitar a cobrança em duplicidade
dos valores em questão e, por fim, protesta pela posterior juntada de documentos adicionais que
sejam necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela produção de todos os meios de prova
admitidos em direito e requer a sustentação oral.
25. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
ADMISSIBILIDADE
26. A Recorrente foi intimada da decisão que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade em 22.01.2018, tendo interposto o Recurso Voluntário em
20.02.2018. Considerando o disposto no artigo 5o do Decreto 70.235/72, o prazo de 30 (trinta)dias
para interposição deste Recurso Voluntário teve início em 23.01.2018, terça-feira, terminando em
21.02.2018, quarta-feira.
27. Desta forma, o recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de
admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
9

28. Preliminarmente ao mérito, a Recorrente suscita a nulidade da decisão
prolatada pela DRJ Recife, sob alegação de que o despacho decisório não conteve a indicação dos
fundamentos e dos critérios que levaram a Autoridade Fiscal à não confirmação da parcela do
saldo negativo de IRPJ apurado, sobretudo por ter referenciado a parcela do crédito com a
justificativa genérica de “ausência de previsão legal para dedução”.
29. Desta forma, alega que houve um claro prejuízo aos princípios da ampla defesa,
do contraditório e da segurança jurídica, pois não pôde a Recorrente presumir qual seria a
fundamentação legal utilizada pela DRJ/REC para que fosse apresentada uma defesa objetiva com
relação a esse ponto.
30. Inobstante os argumentos da defesa, não vejo motivo para decretar a nulidade
do despacho decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório vindicado.
31. A decisão recorrida fundamentou o afastamento da nulidade nos seguintes
termos:
Não há reparo a ser efetuado no despacho.
O inconformismo da interessada é apenas fruto da interpretação "equivocada" da
legislação que ela próprio fez questão de mencionar.
De acordo com a querelante, o seu direito tem por fundamento as disposições
contidas no §15, do art. 14, da IN SRF no 213, de 2002, abaixo transcrito:
“IN SRF No 213/2002.
(...)
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
(...)”
De uma clareza singular, o texto dos referidos dispositivos dispõe que o imposto
de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada
poderá ser compensado com o que for devido no Brasil, nos anos-calendário
subsequentes, quando a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário
do pagamento, não tiver apurado lucro real positivo. Assim, a regra geral é que a
compensação do tributo pago no exterior ocorra no mesmo ano-calendário do
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
10
pagamento, aceitando-se a postergação para o caso de apuração de lucro real
negativo no ano-calendário do pagamento.
De acordo com as DIPJs 2013 (AC 2012) e 2012 (AC 2011) apresentadas, a
interessada apresentou Lucro Real "positivo" em ambos os anos e não Lucro Real
"negativo": R$ +91.222.316,70, em 2011 e R$ +74.976.816,92, em 2012:

Logo, não há previsão legal para as referidas compensações em 2013, no Brasil, de
saldos de valores de IR pagos no exterior em 2011 e 2012 pela sua
filial/sucursal/controlada/coligada na Venezuela, consoante perfeitamente
identifica o despacho decisório.
Se é da intenção da interessada que tais saldos sejam utilizados (compensados)
aqui no Brasil, terá a mesma que se enquadrar nas determinações legais sobre a
matéria5, o que, efetivamente, não se confirma:
Logo, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 16, §2° inciso II da Lei n° 9.430/96, a
interessada não comprovou que é detentora de um crédito contra a Fazenda
Pública, não podendo utilizá-lo para compensação com débitos próprios.
Resta claro, portanto, com os elementos constantes nos autos e, principalmente,
a própria intimação ao contribuinte para comprovação da referida parcela na
composição do saldo negativo de IRPJ de 2013, informando toda a legislação em
que se baseia o pleito (fls. 73/75), além da própria manifestação de
inconformidade e as provas apresentadas, que a interessada teve todos os
elementos necessários para se defender.
O exame dos autos, assim, evidencia que não se caracterizou nenhuma das
situações arroladas no art. 59 do Decreto 70.235/72 para que seja postulada a
nulidade do despacho, vez que sequer se cogitou de decisão proferida por
autoridade incompetente, nem objetivamente se percebe a preterição do
direito de defesa, tendo sido observadas todas as prescrições estatuídas no
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
11
aludido decreto, bem assim os preceitos elencados na Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, permitindo à manifestante conhecer todos os elementos
componentes da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os meios para livre e
plenamente manifestar-se, como efetivamente o fez. (grifo nosso)
32. Se não bastasse, segue abaixo a própria fundamentação da decisão:

33. Assim, conforme visto alhures, a decisão foi fundamentada, de modo que a
mera discordância com a motivação não é suficiente e não serve para que se declare a nulidade de
despacho decisório ou acórdão de DRJ por alegada ausência de motivação, falecendo, portanto,
razão às razões suscitadas pela própria recorrente.
MÉRITO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PAGAMENTOS:
34. Depreende-se da fl. 823, o comprovante de recolhimento do DARF referente ao
período de apuração de abril de 2013:
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
12

35. Neste caso, adoto as mesmas razões de decidir, do depreendido do Acórdão de
Piso, que vinculado ao débito da estimativa de IRPJ de abril/2013, tem-se pagamentos com DARF e
outras compensações, que entendeu que a recorrente utilizou o saldo negativo de IRPJ de 2013,
formado pela própria estimativa de abril de 2013, para extinguir, por compensação, débito
referente a mesma estimativa de IRPJ de abril de 2013 (R$ 2.446,73):

Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
13

36. Assim, a recorrente estaria se valendo de uma dupla quitação, pois, quitou a
própria estimativa de abril de 2013 por compensação, e, na sequência, quitou a mesma estimativa
pelo pagamento, o torna-se improcedente.
ESTIMATIVAS NÃO COMPENSADAS
37. Quanto às estimativas não compensadas e parcialmente homologadas, a parcela
componente do crédito discutido neste processo administrativo, tem origem em pagamentos de
IRPJ apurado por estimativa no mês de abril de 2013, quitados por meio de compensação
formalizada em três DComp, das quais duas não foram homologadas pela RFB e uma foi
homologada parcialmente, conforme quadro abaixo:

38. Alega a recorrente, que essas três DComp que não foram integralmente
homologadas estão sendo discutidas nos Processos Administrativos no 10880-972.420/2016-51, no
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
14
10880-972.422/2016-40 e no 10880-982.263/2016-91, todos com exigibilidade suspensa em razão
de pendência de julgamento de Manifestação de Inconformidade, conforme quadro abaixo:

39. O julgamento de piso entendeu que, as manifestações referentes aos
PER/DComp 10749.95310, 07215.41666 e 29076.87073 constantes dos processos administrativos
n°s 10880.972420/2016-51, 10880.972422/2016-40 e 10880.982263/2016-91, já foram apreciadas
pela mesma turma e Delegacia de julgamento (Acórdãos n°s 11-57.725, 11-57.726 e 11-57.727),
tendo sido mantidos, integralmente, os referidos despachos decisórios.
40. No entanto, tais decisões, embora fossem pertinentes, tanto essas, quanto o
Recurso Voluntário interposto no ano de 2018, antecederam o entendimento sumulado por este
tribunal, datado em 10.11.2021, que atrai, por força regimental, o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
41. A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, sob
pena de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Assim, por força da Súmula CARF no 177 deve ser dado
provimento ao recurso voluntário.
42. Desta forma, as estimativas confessadas mediante DCOMP devem ser
confirmadas para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologadas. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo da Recorrente, independentemente do desfecho
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
15
dos
Processos
Administrativos
no
10880.972420/2016-51,
10880.972422/2016-40
e
10880.982263/2016-91.
43. Ante o exposto, nos termos da Súmula CARF n. 177, decido por homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido e disponível, não merecendo prosperar
qualquer pedido formulado pela recorrente de sobrestamento.
Da possibilidade de utilização de saldo remanescente de I.R. pago no exterior
44. Conforme se extrai dos autos, a autoridade fiscal desconsiderou integralmente a
parcela do crédito relativa ao imposto pago no exterior, sob a justificativa genérica de “ausência
de previsão legal para dedução”, sem indicação dos dispositivos normativos supostamente
violados.
45. A Recorrente, por sua vez, sustenta que o imposto foi efetivamente pago por
sua controlada no exterior, que houve comprovação documental idônea e, sobretudo, o saldo não
utilizado em exercícios anteriores pode ser aproveitado em períodos subsequentes, nos termos da
legislação de regência.
46. O ordenamento jurídico brasileiro, notadamente por meio do art. 26 da Lei no
9.249/1995 e do art. 15 da Lei no 9.430/1996, consagra o princípio da neutralidade internacional
da tributação, permitindo a compensação do imposto pago no exterior com o devido no Brasil, até
o limite do tributo nacional incidente sobre os mesmos rendimentos.
47. Tal sistemática é detalhada, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF no
213/2002, cujo art. 14 estabelece, de forma inequívoca, que o imposto pago no exterior pode ser
compensado com o devido no Brasil, a compensação deve observar limites quantitativos e
requisitos formais e, crucialmente, o imposto não compensado em determinado ano-calendário
pode ser aproveitado em exercícios subsequentes.
48. Deveras, a exegese sistemática dos dispositivos legais que regem a matéria
evidencia, de forma inequívoca, que a compensação do imposto de renda pago no exterior
submete-se a regime jurídico estritamente vinculado à apuração do lucro real no período
correspondente.
49. Com efeito, a legislação de regência — notadamente o art. 26 da Lei no
9.249/1995, em conjugação com o art. 15 da Lei no 9.430/1996 — estabelece, como regra geral,
que o imposto pago no exterior poderá ser compensado com o imposto devido no Brasil no
mesmo ano-calendário em que se verifique a tributação dos respectivos rendimentos.
50. Excepcionalmente, admite-se a postergação do aproveitamento do crédito para
exercícios subsequentes, unicamente na hipótese em que, no ano-calendário do pagamento do
tributo no exterior, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil não tenha apurado lucro real positivo,
circunstância que inviabiliza, naquele momento, a compensação imediata.
51. Todavia, tal situação excepcional não se verifica no caso em exame.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
16
52. Conforme se depreende das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012 (exercícios 2012 e 2013), a
interessada apurou lucro real positivo em ambos os períodos, nos montantes de R$
91.222.316,70, no exercício de 2011 e R$ 74.976.816,92, no exercício de 2012.
53. Diante desse quadro fático, resta afastada, de plano, a incidência da regra
excepcional que autorizaria o diferimento da compensação para exercícios posteriores.
54. Com efeito, inexistindo prejuízo fiscal ou ausência de lucro real positivo nos
exercícios em que se verificou o pagamento do imposto no exterior, impunha-se à contribuinte
realizar a compensação no próprio ano-calendário correspondente, não sendo juridicamente
admissível o seu diferimento para o exercício de 2013.
55. Assim, revela-se destituída de amparo legal a pretensão de compensar, no
Brasil, no ano-calendário de 2013, valores de imposto de renda pagos no exterior nos exercícios de
2011 e 2012 por intermédio de filial, sucursal, controlada ou coligada situada na Venezuela,
conclusão esta que se coaduna, integralmente, com o entendimento consignado no despacho
decisório.
56. Ademais, caso fosse intenção da interessada proceder à utilização de tais
créditos no território nacional, incumbia-lhe demonstrar o estrito cumprimento dos requisitos
legais que regem a compensação de tributos pagos no exterior, o que não se verifica nos autos.
57. Com efeito, a compensação tributária, por sua natureza jurídica, exige a
existência de crédito certo, líquido e exigível, devidamente constituído e comprovado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
58. No mesmo sentido, o art. 16, § 2o, inciso II, da Lei no 9.430/1996 condiciona o
aproveitamento do imposto pago no exterior à comprovação idônea de sua incidência e
recolhimento, mediante documentação hábil e suficiente.
59. No caso vertente, entretanto, não logrou a interessada demonstrar a
titularidade de crédito apto à compensação, seja pela ausência de previsão legal para o
diferimento pretendido, seja pela inobservância dos requisitos normativos que regem a matéria.
60. Dessarte, conclui-se que inexiste crédito tributário passível de compensação
perante a Fazenda Nacional, razão pela qual se mostra juridicamente inviável a utilização dos
valores indicados para quitação de débitos próprios, devendo ser mantido, por conseguinte, o
entendimento exarado pela autoridade administrativa.
DISPOSITIVO
61. Diante do exposto, conheço o recurso voluntário, afasto a preliminar de
nulidade e, no mérito, lhe dou parcial provimento, para reconhecer o direito creditório referente
às estimativas mensais quitadas via compensação (Súmula Carf no 177), homologando as
compensações até o limite do crédito adicional ora reconhecido.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.109 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903257/2017-67
17
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 925
DF CARF MF
Original